Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704127-27.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSIANO MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, máxime pela declaração harmônica e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância na valoração das provas aptas à elucidação dos fatos, mormente quando prestada de forma coesa e harmônica desde a fase inquisitiva e amparada pelos demais elementos de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 619 do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois "nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017